Tribunal: TJMT
Processo: 0000627-45.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000627-45.2019.8.11.0005
Recorrentes: Célio Vincensi e outros
Recorridos: João Alfredo Viecili e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Célio Vincensi e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79104966):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE PROCURAÇÕES E ESCRITURAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE A EMPRESA E POSTERIOR ALIENAÇÃO DAS RESPECTIVAS QUOTAS POR TODOS OS SÓCIOS AOS MESMOS ADQUIRENTES DOS IMÓVEIS – RECONHECIDA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS COM IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO NO MÉRITO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS - ACOLHIMENTO – TEORIA DA ASSERÇÃO – MÉRITO: ALEGADA NULIDADE/INEFICÁCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DE COMPRA E VENDA, FIRMADO MEDIANTE PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS PELO SÓCIO-ADMINISTRADOR E OUTROS DOIS SÓCIOS – ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO CONTRATO SOCIAL QUE EXIGIA A ANUÊNCIA DE TODOS OS SÓCIOS – ADITAMENTO POSTERIOR DA AVENÇA SUBSCRITO POR TODOS OS SÓCIOS VIVOS E PELAS VIÚVAS REPRESENTANTES DOS ESPÓLIOS DOS SÓCIOS FALECIDOS – VÍCIOS SUPERADOS - PREVALÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA SOBRE A ULTRA VIRES – PRETENDIDA RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE PELOS ADQUIRENTES – PAGAMENTO DE 90% DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – RESCISÃO INVIÁVEL – POSSIBILIDADE DE PERSECUÇÃO DA FRAÇÃO INADIMPLIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
‘No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida’. (REsp 1678681/SP).
Se pretensão se funda na alegação de nulidade/ineficácia de contratos supostamente firmados mediante excesso de mandato e/ou falta de autorização judicial para os aditivos contratuais em nome de sócios falecidos, os sócios que se sentem prejudicados com tal avença tem legitimidade para o ajuizamento da respectiva ação.
A pessoa jurídica se obriga por atos praticados por seus administradores, ainda que com excesso de poderes, perante terceiros de boa-fé que com ela venham a contratar. Precedente do STJ: ‘As limitações estatutárias ao exercício da diretoria, em princípio, são, de fato, matéria interna corporis , inoponíveis a terceiros de boa-fé que com a sociedade venham a contratar. E, em linha de princípio, tem-se reconhecido que a pessoa jurídica se obriga perante terceiros de boa-fé por atos praticados por seus administradores com excesso de poder. Precedentes’. (REsp 1349233/SP).
Não obstante o contrato originário de compra e venda de imóvel da empresa tenha sido firmado mediante procuração outorgada apenas pelo sócioadministrador e outros dois sócios, se houve, posteriormente, um aditivo subscrito por todos os sócios vivos e pelas viúvas representantes dos espólios dos sócios falecidos, chancelando os termos da avença, apenas alterando a forma de pagamento, descabe falar-se em ineficácia/invalidade do mencionado ajuste.
Tendo o adquirente pago 90% do valor das prestações ajustadas no contrato de compra e venda de imóvel, opera-se o chamado adimplemento substancial, de maneira que o desfazimento do negócio em razão da pendência de apenas 10% do preço corresponde a um sacrifício desproporcional, tornando assim abusivo o exercício do direito de resolução contratual por parte do credor, já que este dispõe da faculdade de ajuizar ação própria para perseguir o crédito remanescente”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000627-45.2019.8.11.0005, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 03/03/2021, p. 12/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 87916634.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Célio Vincensi e outros, e manteve a sentença proferida na Ação de Declaratória de Resolução Contratual c/c Nulidade de Atos Jurídicos n. 627-45.2019.8.11.0005, ajuizada em face de Luiz Artur Mattioni, Jorge Luiz Viecili, João Alfredo Viecili e Sérgio Claudio Viecili, que (i) reconheceu a ilegitimidade dos autores Célio Vincensi, Edison Antonio da Rocha Piva, Espólio de Ireneu Agostinho Gelatti Vincensi e Espólio De Wilson Vincesi, e em relação aos quais extinguiu a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC; e (ii) julgou improcedentes os pedidos em relação à sociedade remanescente e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorário advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 166, IV e V, e 661, § 1o, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a procuração por instrumento público outorgada pela recorrente ao recorrido Sergio Cláudio Viecili, continha apenas e tão somente poderes de administração, razão pela qual, a alienação, ou seja, a formalização de escritura pública de compra e venda usurpou os poderes que lhe foram conferidos, razão pela qual, há naqueles atos incontroversa nulidade absoluta (...)”.
Suscita contrariedade aos artigos 394 e 475 do Código Civil, diante do incontroverso inadimplemento contratual.
Recurso tempestivo (id 90680952) e preparado (id 90618488).
Contrarrazões no id 93965976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 166, IV e V, e 661, § 1o, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, a parte recorrente alega que “a procuração por instrumento público outorgada pela recorrente ao recorrido Sergio Cláudio Viecili, continha apenas e tão somente poderes de administração, razão pela qual, a alienação, ou seja, a formalização de escritura pública de compra e venda usurpou os poderes que lhe foram conferidos, razão pela qual, há naqueles atos incontroversa nulidade absoluta (...)”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) o negócio de compra e venda inicial subscrito apenas pelo sócio administrador e outros dois sócios da agropecuária autora acabou sendo, posteriormente, ratificado por todos os sócios ou seus representantes no aditivo contratual de IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2, não havendo, mais, portanto, cogitar-se de qualquer invalidade ou ineficácia do contrato de compra e venda, dos aditamentos, das procurações, e das respectivas escrituras”.
Concluiu-se, pois, no aresto recorrido que “apesar de as procurações conferidas pela AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA – ME ao procurador SÉRGIO CLÁUDIO VIECILI, terem sido assinadas apenas pelos pelo sócio administrador e por alguns sócios, tal fato não viola a norma estatutária posto que, como já dito, todos os sócios acabaram anuindo ao negócio”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a posterior ratificação do negócio de compra e venda por todos os sócios da AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA – ME.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
In casu, além da assertiva de que a procuração por instrumento público outorgada pela recorrente ao recorrido Sergio Cláudio Viecili continha apenas e tão somente poderes de administração, e não autorização para se proceder à negociação de compra, os recorrentes aduzem, ainda, que não restou demonstrado o adimplemento contratual pelos recorridos.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Aqui, em que pese a falta de especificação e detalhamento de quais exatamente as dívidas da agropecuária e de seus alienantes deveriam ser assumidas pelos adquirentes, certo é que a prestação que os apelados alegam ter sido paga através do Aditivo de retificação e ratificação à Cédula Rural Hipotecária no 96/70209-5 (ID. n. 60617452 - Pág. 7/13), guarda similitude com a obrigação da Cláusula 4.2.1 do Aditivo do Contrato de Compra e Venda de IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2)
A despeito da diferença de valores é possível dessumir que o Aditivo de retificação e ratificação à Cédula Rural Hipotecária no 96/70209-5, emitida pela AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA – ME e seus então sócios, no valor originário de R$609.401,03 não deixa de ser uma ‘assunção de dívida junto ao Banco do Brasil S.A. correspondente à securitização (alongamento) pactuado entre a VENDEDORA e o Banco do Brasil S.A’, mesmo porque, como já dito, a cláusula em questão não estabelecia qual dívida junto ao Banco do Brasil S/A deveria ser assumida.
(...)
Também aqui, malgrado a pequena diferença de valores, é possível vislumbrar que a dívida R$1.542.000,00 assumida em 27/12/2000 pelos adquirentes na Escritura Pública de ID. n. 60617454 - Pág. 2/8), na condição de garantes, e que tem origem em saldos devedores de Cédulas Rurais emitidas pela AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA – ME e seus então sócios em favor do Banco do Brasil S/A compreende justamente a ‘assunção de dívida e adesão ao Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA, junto ao Banco do Brasil S.A, correspondente ao valor não securitizado’.
Isso fica ainda mais evidente quando comparamos o somatório dos valores das cláusulas 4.2.1 e 4.2.2 do Cláusula 4.2.2. Aditivo contratual de IDs. ns. 56625464 - Pág. 7 a 56625465 - Pág. 2, ou seja, R$2.200.000,00 (=R$800.000,00 + R$1.200.000,00), com o somatório do valor da dívida assumida na Escritura Pública de Confissão de Dívida de ID. n. 60617454 - Pág. 2/8 (R$1.542.000,00), com o do Aditivo de retificação e ratificação à Cédula Rural Hipotecária no 96/70209-5 (R$609.401,03), ou seja, R$2.151.401,03.
(...)
A meu viso, as obrigações contempladas nessas duas últimas devem também de ser consideradas adimplidas”. (id 79104966 - p. 21-24)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a quitação das obrigações assumidas pelos recorridos, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.